Tribunal: STF
Processo: HC 95667
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE 
   DEFESA PRÉVIA. ART. 514 DO CPP. DENÚNCIA QUE IMPUTA À PACIENTE OS 
   CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PROCEDIMENTO 
   RESTRITO AOS CRIMES FUNCIONAIS TÍPICOS. ALEGAÇÕES FINAIS APÓS O 
   ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO PELA ADVOGADA CONSTITUÍDA. 
   INTIMAÇÃO REGULAR. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO OU PÚBLICO PARA 
   SUPRIR A FALTA. PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELO JUÍZO PROCESSANTE. 
   CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ADITAMENTO QUE NÃO 
   MODIFICOU SUBSTANCIALMENTE A DENÚNCIA PRIMITIVA. DESNECESSIDADE DE 
   REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. ORDEM 
   DENEGADA.
I - O procedimento previsto nos arts. 513 e seguintes do 
   CPP reservam-se aos casos em que são imputados ao réu apenas crimes 
   funcionais típicos, o que não se tem na espécie.
II - A paciente 
   foi denunciada, com outros indivíduos, pela prática, em tese, dos 
   crimes de roubo qualificado e formação de quadrilha.
III - A 
   jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "padece de 
   nulidade absoluta o processo penal em que, devidamente intimado, o 
   advogado constituído do réu deixa de apresentar alegações finais, 
   sem que o juízo, antes de proferir sentença condenatória, lhe haja 
   designado defensor dativo ou público para suprir a falta" (HC 
   92.680/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).
IV - A defesa apresentou 
   alegações finais, momento em impugnou todos os termos da denúncia 
   ofertada e negou participação da ora paciente nos fatos tidos como 
   criminosos.
V - Depois de apresentadas alegações finais pelo 
   Ministério Público e por todos os denunciados até então, foi 
   procedido novo aditamento à inicial acusatória, desta feita para 
   incluir mais quatro acusados no polo passivo da ação penal.
VI - 
   Não ocorrendo, com os aditamentos posteriores, modificação factual 
   que obrigasse a paciente reformular a sua defesa, torna-se 
   desnecessária a apresentação de novas alegações finais.
VII - 
   Inexistindo nulidade ou ilegalidade flagrante a ser sanada, não se 
   pode admitir o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, 
   ante a verificação do trânsito em julgado do acórdão que tornou 
   definitiva a condenação.
VIII - Ordem denegada.